Tribunal: TJPA
Processo: 0009944-42.2019.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009944-42.2019.8.14.0051
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
WANDERSON MARIALVA DE FARIAS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O ARTIGO 123, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL EXIGE, COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, O CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA, CASO O REEDUCANDO SEJA PRIMÁRIO, OU DE 1/4 (UM QUARTO), CASO SEJA REINCIDENTE. TAL REQUISITO DEVE SER OBSERVADO MESMO NOS CASOS DE CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ.
2. NA HIPÓTESE, O ORA APENADO NÃO PREENCHEU O REQUISITO OBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESGATOU 1/6 (UM SEXTO) DA PENA, POR SER PRIMÁRIO, NO REGIME DE CUMPRIMENTO QUE LHE FOI IMPUTADO, DE FORMA QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ORA DEBATIDO.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, PARA SUSPENDER O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA OUTRORA CONCEDIDO AO APENADO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009944-42.2019.8.14.0051
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
WANDERSON MARIALVA DE FARIAS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
(fls. 12-13), que concedeu ao ora agravado
Wanderson Marialva de Farias
, o benefício da Saída Temporária nos períodos de 10/10/2019 a 16/10/2019 e 20/12/2019 a 26/12/2019.

Em suas
razões recursais
(fls. 14-16), o órgão acusatório argumentou que o apenado não faz jus à concessão do mencionado benefício, posto que não atendido o requisito obrigatório de cumprimento de 1/6 (um sexto) do
quantum
da pena imposta, devendo ser modificada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Às fls. 17, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão ora agravada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 18-19), a defesa afirmou que o requisito temporal de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena coincidiria com o lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto, o que tornaria sem efeito o objeto do pedido.

Nesta
Superior Instância
(fls. 24-25), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que não seja mantido o benefício de saída temporária ao apenado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

É cediço que a
saída temporária
é benefício intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o
artigo 122 da Lei de Execução Penal
, segundo o qual os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento penal, sem vigilância direta.

Para a concessão do referido benefício, o
artigo 123 da LEP
prevê, como requisitos cumulativos:
a)

o comportamento adequado
;
b)

o cumprimento do mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, ou 1/4 (um quarto), se reincidente
;
c)

e a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena
.

No caso dos autos, a decisão do
Juízo das Execuções Penais
, que deferiu a saída temporária do ora agravado, está assim fundamentada,
verbis
:
¿
(...). A exigência legal de cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena para que o condenado possa obter o benefício de saída temporária revela-se de constitucionalidade duvidosa, na medida em que fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo da individualização da pena, pois a fração de 1/6 (um sexto), no caso de crime comum, se confunde com o tempo de cumprimento da pena legalmente necessário para que o apenado obtenha a progressão de regime, em consequência do que, a se exigir o quantum legal, vale dizer, o cumprimento da mesma fração de pena para o condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, resulta que este jamais auferirá o aludido benefício enquanto não obtiver a progressão para o regime aberto, etapa esta em que já deveria ter singrado o iter evolutivo do processo ressocializante. (...). Com efeito, em que pese a jurisprudência nacional se posicionar, em sua maioria, pela necessidade do cumprimento de 1/6 (um sexto) de pena para a concessão do benefício de saídas temporárias, verifico que, em situação análoga, qual seja, a concessão de benefício de trabalho externo àqueles que iniciam o cumprimento de pena no regime semiaberto, as cortes superiores já firmaram entendimento pena desnecessidade do cumprimento de quantum mínimo de pena para seu deferimento. (...). Sendo assim, na presente situação, faz-se necessário aplicar o brocardo ubi idem ratio, ibi idem jus (onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito), ressaltando-se que seria verdadeiro contrassenso garantir o trabalho externo aos apenados do regime semiaberto com dispensa do cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) de pena, cujo o benefício laboral implica na saída diária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, e indeferir o benefício da saída temporária, que por sua vez ocorre apenas em 5 (cinco) períodos determinados durante o ano. Continuando, na hipótese dos autos, o apenado foi condenado a pena privativa de liberdade, tendo sido fixado o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena. Quanto ao requisito subjetivo para concessão do benefício de saída temporária, o apenado comprovou que ostenta bom comportamento carcerário até o momento, conforme certidão carcerária acostada aos autos, pelo que, nestes termos, entendo pela necessidade de deferimento do benefício da saída temporária. Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão, e defiro ao apenado Jander Bernardes o benefício da saída temporária, autorizando-o a sair do Centro de Recuperação Agrícola Silvo Hall de Moura, sem vigilância direta, para visitar a família, nos seguintes períodos: 1) 10/10/2019 a 16/10/2019 e 2) 20/12/2019 a 26/12/2019, (...)
¿. (fls. 12, verso - 13).

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a decisão proferida pelo juízo
a quo
concedeu o benefício da saída temporária ciente que o apenado não havia cumprido o
quantum
de 1/6 (um sexto) exigido em lei, arguindo a
constitucionalidade duvidosa
do dispositivo legal que prevê o requisito, posto que seu cumprimento coincidiria com o lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto, de modo que o pedido perderia o objeto.

Todavia, a jurisprudência pátria é majoritariamente no sentido de que, à luz do disposto no
artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal
, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados ao regime inicial semiaberto, o que não se verificou na hipótese. Confira-se:
EXECUÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENADO QUE INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O benefício da saída temporária pode ser concedido aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos legais. Precedentes
. 2. Recurso a que se nega provimento.
(STJ - RHC: 69.545/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Grifei
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 2. A saída temporária é benefício intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta. (...). 3.
O art. 123 da LEP prevê, a título de requisito objetivo, a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente, para que seja concedido o benefício
. 4.
Na hipótese dos autos, o apenado não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não resgatou a fração de 1/6 (um sexto) da pena, por ser primário, no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado
. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 357.081/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
Grifei
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 123 da Lei de Execução Penal exige, como requisito objetivo para a concessão do benefício da saída temporária, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, caso o reeducando seja primário, ou de 1/4, caso seja reincidente. Tal requisito deve ser observado mesmo nos casos de condenado em regime inicial semiaberto. Precedentes
. 2. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 102.761/SC 2018/0232224-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018).
Grifei

Destarte, o apenado ter sido condenado ao regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto não afasta a obrigatoriedade do cumprimento do requisito temporal de
1/6 (um sexto)
da pena para concessão do benefício, nos termos do
artigo 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais
, restando inviável a manutenção do benefício em debate.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, devendo ser suspenso o benefício de saída temporária concedido ao ora apenado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora